Tribunal: TJBA
Processo: 8186500-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186500-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILLIAN DE ALMEIDA LOUZADA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 291 E 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 330, IV, E 485, I, DO CPC. VALOR DA CAUSA INCORRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O valor da causa é matéria de ordem pública que possui reflexos diretos na determinação da competência, no cálculo das custas processuais e na fixação de honorários advocatícios, devendo observar os critérios estabelecidos no art. 292 do Código de Processo Civil. II. Nas ações que versam sobre repetição de indébito tributário, o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente descontado no período vindicado, acrescido das parcelas vincendas, nos termos do art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC, vedada a inclusão de honorários advocatícios de sucumbência ou a aplicação da dobra prevista no art. 940 do Código Civil, ante a disciplina específica do art. 167 do Código Tributário Nacional. III. A correção de ofício do valor da causa pelo juiz, prevista no art. 292, § 3º, do CPC, somente é possível quando houver elementos nos autos que permitam tal aferição, não podendo o magistrado arbitrar o valor da causa de forma aleatória ou desprovida de fundamentação. IV. Intimado o autor para emendar a petição inicial quanto ao valor da causa, nos termos do art. 321 do CPC, e não tendo apresentado planilha de cálculo específica com discriminação dos valores efetivamente descontados em cada rubrica, mês a mês, mostra-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito, por não atendimento às prescrições do art. 321, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC. V. A obrigação do autor de apresentar valor da causa correto não decorre apenas do princípio da cooperação, mas constitui verdadeiro dever processual, eis que a fixação equivocada do valor pode acarretar a alteração do juízo natural da causa, em violação ao princípio constitucional previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, notadamente quando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta. VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8186500-83.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante WILLIAN DE ALMEIDA LOUZADA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .